Tribunal: TJDFT
Processo: 0736344-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736344-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS AGRAVADO: ANDERSON GOMES RIBEIRO, LUBIA NUNES GOMES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o v. acórdão de ID 44687853. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator